Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. IMÓVEL PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA PELA MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo da apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. A tarifa de água deve refletir o consumo medido pelo hidrômetro ou o “consumo mínimo”, assim considerado aquele inferior a 10m3, consoante se extrai da interpretação dos artigos 29, inciso I, e 30, incisos III e IV, da Lei 11.445/2007, do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 442/1993, dos artigos 3o, incisos IV e VI, 28, 31, 32 e 37 do Decreto Distrital 26.590/2006, e dos artigos 84 e 100, §§ 1o e 2o, da Resolução ADASA 14/2011.
III. Havendo uma ou várias unidades de consumo no imóvel, o cálculo da tarifa deve ser feito com base no “consumo faturado”, ou seja, no consumo medido pelo hidrômetro ou no “consumo mínimo”, conforme estabelece o artigo 106 da Resolução ADASA 14/2011.
IV. Se o imóvel é provido de apenas uma ligação e o fornecimento medido por um único hidrômetro, não há amparo jurídico para o cálculo da tarifa de água com base na multiplicação do “consumo mínimo” pelo número de unidades consumidoras.
V. Recurso conhecido e desprovido.